Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-82.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000096-82.2017.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal.
Recorrente: ANA CELIA ARAUJO PIMENTA
Recorrido: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. JUNTADA APENAS DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO REGISTRADA NO CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra julgamento de parcial procedência em primeiro grau que declarou a inexistência do débito sub judice (R$ 705,33) e julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o argumento de que a recorrente já possuía inscrição preexistente.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, haja vista que se trata de única negativação e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais. Atribui a causa o valor de R$ 1.000,00.
3. Inexistência de débito preexistente.
4. Recorrida que não demonstrou a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, pois não comprovou a relação contratual entre a recorrente e a instituição financeira (cedente). Juntou somente instrumento particular de cessão registrada no cartório.
5. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Única negativação.
7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
8. Recurso conhecido e provido para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 STJ e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA CELIA ARAUJO PIMENTA - CPF: 798.941.273-04 (RECORRENTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020